Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. AUSENCIA DE FATOS NOVOS OU CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES QUE NÃO FORAM APRECIADAS OU INADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que ambos os Mandados de Segurança já se encontram aptos para julgamento definitivo – e em conjunto –, julgo prejudicado o Agravo Interno juntado pelo impetrante nos autos da Ação no. 0740971-14.2023.8.07.0000, mormente porque se volta contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu a tutela de urgência almejada na inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a questão judicializada pode ser comprovada exclusivamente por meio documental.
3. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3.2. a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
4. No âmbito distrital, o art. 259 da LCD 840/2011 dispõe que, para fins de revisão de procedimento disciplinar, é necessária a ocorrência de “fatos novos ou circunstâncias não apreciadas no processo originário, suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada”, destacando a mencionada disposição legal que “a simples alegação de injustiça da sanção disciplinar aplicada não constitui fundamento para a revisão” (art. 259, §3o). 4.1. O ônus de provar os fatos novos ou a presença de circunstâncias não apreciadas anteriormente é do requerente, conforme regra do art. 260 da LCD 811/2011 (“no processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente”).
5. Na situação em exame, apurou-se que os supostos fatos novos deduzidos pelo impetrante não se referem ao período em que apuradas as inassiduidades habituais e abandono de cargo, mas sim a momento posterior a sua demissão, o que não satisfaz os requisitos legais. 5.1. A revisão administrativa não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, não sendo constatado fato novo que justifique a revisão pretendida.
6. Ordem denegada.